Tribunal: TJSP
Processo: 2068585-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição em Dobro – Inversão do ônus da Prova para juntada de documentos – extrato de movimentação bancária – Sentença proferida na demanda principal – Recurso prejudicado. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a inversão do ônus da prova – Procedência da demanda – Perda do objeto - Consequentemente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição em Dobro – Inversão do ônus da Prova para juntada de documentos – extrato de movimentação bancária – Sentença proferida na demanda principal – Recurso prejudicado. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a inversão do ônus da prova – Procedência da demanda – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO